Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os réus como incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.
III. Razões de decidir:
3. O verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção desse enunciado no julgamento do REsp 1.869.764/MS, realizado no dia 14-agosto-2024.
4. A Suprema Corte, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, consignou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal, sem que isso constitua afronta aos princípios constitucionais.
IV. Dispositivo:
5. Recursos desprovidos.